Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711884-72.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS, WANDERSON NEVES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por MATEUS ALVES DOS SANTOS e WANDERSON NEVES DE SOUSA em face da sentença de ID n.o 31506017, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou os acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e IV e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado). O acusado Mateus Alves, assistido pelo advogado subscritor do termo de ID n.o 31506035, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dessa forma, determino que a defesa seja intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos das defesas. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022 13:26:42. ROBSON BARBOSA Desembargador